Tribunal: TJDFT
Processo: 0747753-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0747753-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PIRES DOS SANTOS AGRAVADO: EDIMAR PEREIRA DA SILVA, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por JOÃO PIRES DOS SANTOS, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Cível do Guará que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0005828-07.2016.8.07.0014, também rejeitou a impugnação da avaliação de veículo e homologou o auto de penhora e laudo de avaliação do veículo automotor objeto dos presentes autos. Em suas razões recursais (ID no 77902502), a parte agravante, aduz, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa, por não se ter avaliado o pedido da proposta de acordo de ID no 195765970/origem. Complementa que a avaliação feita por oficial de justiça não se atentou ao valor médio de mercado e, por isso, não pode subsistir de modo que nova avaliação deve ser determinada. Requer a concessão de tutela de urgência antecipada para que se determine a nulidade dos atos processuais desde a decisão de ID no 239687522, origem, para que se aprecie a proposta de acordo contida no ID no 195765970, origem, assim como o “Laudo de Avaliação realizado em 2020, nos autos da Execução de outro processo, bem como seja realizada nova Avaliação do veículo, uma vez que o Laudo de Avaliação de ID 195982540, não reflete o real valor de mercado do veículo penhorado, sob pena de violação aos artigos 4o, 5o, 6o, 7o, 9o, 10, 278, 635 e 797, todos do CPC, bem como o CCB e o artigo 1o, III da Carta Cidadã, a jurisprudência do C. STF e do C. STJ, comunicando-se ao ínclito Magistrado "a quo", pelo meio mais rápido e eficaz, o deferimento da ordem, e oficiando-o ainda para prestar informações ou reformar a r. decisão, ora agravada;.” No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Preparo regular (ID no 77905992). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Dessa feita, compulsando os autos, não vislumbro um dos requisitos autorizadores para a concessão do pedido de tutela de urgência antecipada. No presente caso, não obstante as alegações do agravante, não se vislumbra, de plano, a probabilidade do direito vindicado, por não restar evidenciado, de pronto, que há nulidade a ser reconhecida, tampouco que deva se proceder com novo laudo de avaliação, a partir dos argumentos expendidos pela parte recorrente. Quanto à alegação de cerceamento de defesa, não vislumbro que seja hipótese de reconhecê-lo, ao menos nesse momento processual. Isso porque o que se denota é que o agravante, mesmo após diversas oportunidades que se manifestou nos autos de origem, nada falou a respeito da proposta de acordo que fez, levando a crer que a sua conduta se dá como meio para protelar o andamento do processo, ou seja, a partir de alegação de nulidade de algibeira. Nesse passo, é visto dos autos de origem que houve o andamento processual, de modo que outros atos se procederam, sem que o agravante tivesse questionado a falta de análise da proposta de acordo. De mais a mais, caso seja interesse do agravante em realizar um acordo, não há óbice que ele apresente, novamente, o pedido, uma vez que há a possibilidade de transacionar em qualquer momento processual. Portanto, não há irregularidade a ser reconhecida, e, por isso, não demonstrada a probabilidade do direito apta para o deferimento da medida, tampouco o perigo da demora, sobretudo porque o próprio recorrente não se interessou em peticionar, novamente, pela avaliação do acordo ao Juízo a quo. No que tange ao segundo argumento, vê-se que a r. decisão está lastreada em avaliação realizada por Oficial de Justiça, que goza de fé pública, e foi elaborada de forma satisfatória e com parâmetros coerentes, não podendo ser invalidada com o mero argumento de que o apurado estaria aquém do valor de mercado. Conforme prevê o Código de Processo Civil, a avaliação realizada pelo oficial de justiça será da seguinte forma: “Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram; II - o valor dos bens. 1o Quando o imóvel for suscetível de cômoda divisão, a avaliação, tendo em conta o crédito reclamado, será realizada em partes, sugerindo-se, com a apresentação de memorial descritivo, os possíveis desmembramentos para alienação. § 2o Realizada a avaliação e, sendo o caso, apresentada a proposta de desmembramento, as partes serão ouvidas no prazo de 5 (cinco) dias”. “Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I – qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação”. Analisando o laudo de avaliação impugnado (ID no 195982540 / 195982541 – processo originário), constata-se que o Oficial de Justiça responsável atendeu os requisitos do artigo 872, do Código de Processo Civil, com a descrição de especificações detalhadas sobre o veículo. Dessa forma, a impugnação apresentada pela parte agravante não demonstrou, de forma técnica e objetiva a existência de erro ou dolo na avaliação homologada, o que afasta a probabilidade do direito do recorrente. Portanto, ausente a demonstração do requisito da probabilidade do direito no presente recurso, inviável a concessão da tutela de urgência pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo sobre os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador